Tribunal: TJDFT
Processo: 0745761-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. EXAME DE MONITORAÇÃO DE VÍDEO – EEG NÃO INVASIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DEVIDA.
I – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Em observância ao Tema 1002 da repercussão geral do eg. STF, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal.
II – Entendimento alterado para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais, de acordo com precedente vinculante do eg. STF.
III - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
IV - Apelação provida.